Tribunal: TJDFT
Processo: 0700237-51.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NASCIMENTO DE NOVO FILHO. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 1.699 do Código Civil, a revisão de alimentos deve ocorrer quando sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, por fato posterior à fixação dos alimentos em vigor.
2. Verificando-se do conjunto fático-probatório colacionado aos autos que o autor apelante não logrou comprovar a inequívoca redução de sua situação financeira, tampouco demonstrou a redução da necessidade alimentar da menor apelada, não prospera a pretensão de revisão dos alimentos anteriormente fixados.
3. O nascimento de um novo filho não é suficiente, por si só, a acarretar a revisão da obrigação alimentar, sendo necessária a efetiva comprovação, pelo alimentante, da redução de sua situação financeira, apta a afetar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade. No caso concreto, inclusive, as outras duas filhas menores já eram nascidas à época da fixação dos alimentos.
4. O fato de ter sido o alimentante revel na ação de alimentos não autoriza que a ação de revisão funcione como instrumento para rediscussão dos parâmetros que ensejaram a fixação inicial dos alimentos, de modo que deve o autor comprovar a efetiva alteração de sua capacidade econômica ou da necessidade da filha alimentanda para alterar o valor anteriormente fixado.
5. Apelação cível conhecida e não provida.